Tribunal: TJDFT
Processo: 0751782-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751782-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: DDC SERVICOS DE TRANSPORTES ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA, LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a r. decisão pelo Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução Extrajudicial n] 0701301-74.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para pesquisa e futura penhora de valores da agravada, nos seguintes termos: “O exequente requer a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a fim de verificar a existência de valores depositados pela parte devedora em planos de previdência privada e seguros. A SUSEP é autarquia responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não dispondo de informações sobre produtos em nome de particulares. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃOS QUE NÃO SE DESTINAM À CONSULTA DE BENS PATRIMONIAIS. OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. CONSULTA DE CRÉDITO DECORRENTE DO PROGRAMA NOTA LEGAL. INDEFERIMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DESINCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Confederação Nacional das Seguradoras- CNSEG - e a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - são entidades que não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. 2. A expedição de ofício, à órgãos diversos aos conveniados, a fim de obter informações de cunho particular, deve ser deferida de forma excepcional e subsidiária, quando restar evidenciado que a parte exequente envidou todos os esforços para encontrar bens do executado passíveis de penhora, competindo ao Poder Judiciário intervir apenas quando demonstrada a impossibilidade administrativa na obtenção das informações. 3. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. 4. Incabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal objetivando a consulta de créditos decorrentes do programa Nota Legal, máxime porque, além de não se desincumbir o credor de seu ônus em tentar localizar bens penhoráveis, eventual crédito é indiscutivelmente irrisório considerando o montante da dívida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1398692, Data de julgamento: 09/02/2022, 1a Turma Cível, Relator: SIMONE LUCINDO, Publicado no DJE : 23/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada). g.n. Como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. O sistema de justiça não pode ser instrumentalizado ou servir como órgão de consulta a pretensões de ordem privada. A transferência desse ônus ao Judiciário não só afronta o princípio da economicidade, mas também afeta a gestão eficiente do processo, burocratizando-o e substituindo o dever de diligência da parte na busca de dados do seu interesse. Não se diga que, o não acolhimento do pedido de expedição de ofício, violaria o princípio da cooperação, estabelecido no artigo 6o do Código de Processo Civil. Apesar de todos os sujeitos do processo terem o dever de cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, tal premissa não autoriza o deferimento indiscriminado de diligências. “O princípio da cooperação não implica a transferência para o Juízo de ônus da parte, quando dele pode desincumbir-se independentemente de intervenção judicial” (TJDFT, Acórdão 1710807, 07239947820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe em 19/6/2023). Desse modo, indefiro o pedido, considerando não haver utilidade prática para a execução a expedição de ofício às referidas instituições. Quanto ao mais, aguarde-se o prazo de 10 dias requerido pela parte exequente para apresentar o contrato social da empresa executada. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada contraria o princípio da efetividade processual, pois indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP a fim de viabilizar a penhora de valores da parte agravada junto às instituições de previdência privada. Narra que várias foram as tentativas de localização de ativos financeiros da agravada, sem o sucesso esperado. Assevera que há diversas medidas coercitivas capazes de dar efetividade à execução, sendo a expedição de ofício para a instituição indicada (SUSEP) forma eficaz de encontrar ativos financeiros para serem penhorados. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo, até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para determinar a expedição de ofício à SUSEP, a fim de encontrar valores do agravado para serem penhorados. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 78723514. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, pede o agravante a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a expedição de ofício à SUSEP, para os fins indicados. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo. Ocorre que as movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações excepcionais. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante não demonstra que a expedição de ofício à SUSEP será útil para a satisfação do seu crédito. Ademais, é dever da parte credora buscar bem passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, deve ser demonstrada plausibilidade e efetividade da medida, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências inúteis e desnecessárias. A SUSEP é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro e não funciona como repositório de bens, direitos e obrigações, logo, não auxiliaria na pesquisa de bens e ativos financeiros. Ademais, sem desprezar os argumentos do agravante, as circunstâncias relatadas não evidenciam perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento do pedido de expedição de ofício à SUSEP. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento tão somente no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar os documentos que entender pertinentes à apreciação do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora Eventual